Tribunal: STF
Processo: Rcl 58282
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada em favor de Júlio Cesar Pinto de Andrade em que aponta como autoridade reclamada o juízo da 4ª Vara Federal Criminal de São João de Meriti/RJ e na qual se sustenta, em síntese, ofensa ao enunciado da Súmula Vinculante nº 14.



    O reclamante afirma que o juízo reclamado teria negado acesso às provas compartilhadas da ação nº 002989-43.2019.4.02.5101, incluindo termos de declaração de testemunhas, bem como aos autos do processo 0500760-53.2019.4.02.2101. Aduz que os documentos apontados pelo Ministério Público como fundamento para demonstrar a materialidade delitiva na ação nº 002989-43.2019.4.02.5101 não teriam sido juntados em sua totalidade. 



    Requer, liminarmente, a suspensão do feito nº 5013045-52.2021.4.02.5110. No mérito, pugna pelo reconhecimento do direito de acesso à íntegra de todos os documentos utilizados na denúncia, a nulidade dos atos decisórios proferidos na mencionada ação e a declaração de imprestabilidade dos elementos informativos. 



    O juízo reclamado apresentou informações. (eDOC 12).   



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência dos pedidos. (eDOC 16). 



    É o relatório. 



    Decido.



    Examinados os autos, verifico que não assiste razão ao reclamante.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    Nesta reclamação a defesa alega ofensa ao conteúdo da Súmula Vinculante 14, segundo o qual “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”. 



    No caso destes autos, verifica-se que há informações do Juízo reclamado, nas quais esclarece que foi habilitada a defesa do reclamante nos autos de nº 0500760-53.2019.4.02.2101, patrocinada pelo Dr. Ricardo Cerqueira (OAB/RJ nº 46626) e Sérgio Antunes Lima Junior (OAB/RJ 112228), não havendo instrumento naquele feito que demonstrasse patrocínio pela Dra. Fernanda. Não obstante, esclarece o juízo que os autos são públicos e plenamente acessíveis pelo sistema eletrônico. 



    A decisão reclamada, por sua vez, esclarece que a Dra. Fernanda Pereira da Silva Machado, advogada do reclamante, encontra-se habilitada na ação penal nº 002989-43.2019.4.02.5101, ajuizada na 7ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro, em patrocínio ao então acusado Julio Cesar Pinto de Andrade. (eDOC 7).



    A Procuradoria-Geral da República assevera que não há na petição inicial explanação jurídica suficiente a respeito da violação alegada. Afirma, também, que os elementos constantes nos autos demonstram que a ofensa não ocorreu. Conclui que não haveria interesse de agir na presente reclamação, uma vez que o reclamante não apontou de maneira concreta e precisa a quais elementos probatórios lhe foi negado acesso, formulando pedido genérico e abstrato (eDOC 16). 



    Na mesma linha da manifestação da PGR, entendo que não foi demonstrada a vedação de acesso a elementos, já documentados, que digam respeito ao exercício do direito de defesa.



    As informações prestadas pelas autoridades de primeiro grau contradizem frontalmente os fundamentos deduzidos pelo reclamante, indicando que a defesa teve a possibilidade de acessar e analisar os documentos que estão acautelados no Juízo da 7ª Vara Federal do Rio de Janeiro. Nesse sentido, tenho para mim que o reclamante não foi capaz de demonstrar a utilização, no processo penal, de documentos que tenham sido deliberadamente sonegados ou ocultados dos advogados constituídos nos autos.



    Qualquer análise mais ampla dos pedidos do reclamante, demandaria uma investigação do acervo probatório dos autos. Entretanto, a reclamação não é via adequada para produção ou reexame de provas.



    Portanto, ausente violação do conteúdo da Súmula Vinculante nº 14 deste Supremo Tribunal Federal, a improcedência do pedido é medida que se impõe. 



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte:



    “Agravo regimental na reclamação. 2. Constitucional, Penal e Processual Penal. 3. Ausência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante 14. 4. Inexistência de estrita aderência. 5. Falta de argumentos ou provas que possam influenciar a convicção do julgador. 6. Agravo regimental não provido.(Rcl 55918 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/11/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-239  DIVULG 24-11-2022  PUBLIC 25-11-2022)”  



    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal”. (Rcl 37.805 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 2.9.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE SE UTILIZAR DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 41.754 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 31.8.2020)  



    Assim, não vislumbro na decisão atacada violação ao referido verbete sumular, nos limites cognitivos desta via e momento processual.



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação.  



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente